Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela ré – NG3 Brasilia Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. –, Dra. Mayara Brito Camejo de Castro, OAB/GO 40.774, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrona da ora ré apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Outrossim, interposto e processado o apelo advindo da empresa ré, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias do autor, Antônio Marcos Sousa da Silva, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, expirado o interregno assinalado para regularização da representação processual da ré, devolvam-se os autos ao eminente juízo a quo para certificação do decurso do prazo para aviamento de contrarrazões por parte do autor. Expirado o interregno, deverão os autos retornar conclusos para o exame dos recursos. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator